Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727737-04.2019.8.07.0000 Agravante JORGE SALIN CAIED Agravado(a)(s) ANDRE GUSTAVO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Salin Caied contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo ora agravante (processo n. 0002432-27.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 13301116), o recorrente sustenta haver ações ajuizadas contra si, devido a débitos que não possui condições de quitar. Alega estar com o nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito por ter contraído dívidas que somam R$67.469,68 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e que seu extrato bancário demonstra a baixa movimentação financeira, fatos que comprovariam que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça. Por entender que inexistiam nos autos documentos aptos a comprovar a alegação de hipossuficiência do autor, esta relatoria o intimou a demonstrar a real necessidade da benesse (ID 13374637), tendo o mesmo apresentado declaração de imposto de renda, a qual contém informações incompatíveis com os rendimentos declarados (ID 13819269). Intimado, pela derradeira vez, a anexar outros documentos que justificassem o pleito (ID 13847010), o agravante juntou aos autos cópia de extrato bancário do Banco BMG, no qual recebe sua aposentadoria, da respectiva fatura do cartão de crédito, bem como de pesquisa efetuada perante o SPC Brasil contendo negativações de crédito. Por vislumbrar, no exame prévio, a probabilidade de manutenção da decisão agravada no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, foi determinado o recolhimento do preparo para conhecimento do agravo de instrumento (ID 14174767). Na petição de ID 14352122, o agravante formulou pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a homologação do pedido de desistência do agravo de instrumento. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC [1]e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;